Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701714-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILMAR FERREIRA MARTINS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 18405418) opostos pelo apelante VILMAR FERREIRA MARTINS, intime-se a parte embargada – BANCO DO BRASIL SA – para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator